Tribunal: TJDFT
Processo: 0705588-40.2017.8.07.0014
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. VÍCIO NO PRODUTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. MÉRITO. VÍCIO NO PRODUTO INCONTROVERSO. DESÍDIA DA REVENDENDORA DO VEÍCULO. ART. 18 CDC. SEGUNDO NEGÓCIO CELEBRADO ENTRE AUTOR E PREPOSTO DA EMPRESA RÉ. TEORIA DA APARÊNCIA. REPONSABILIDADE DA EMPREGADORA. INADIMPLÊNCIA DAS PARCELAS DO FINANCIAMENTO PELOS RÉUS. DEVOLUÇÃO DO CARRO À INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. COMPOSIÇÃO DOS DANOS. NECESSIDADE. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. MERO INCONFORMISMO.
1. Os embargos de declaração são cabíveis quando o acórdão estiver eivado de omissão, contradição ou obscuridade e quando houver necessidade de se corrigir erro material, casos em que, em caráter excepcional, admite-se a modificação do julgado, na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
2. Se o julgado diverge do entendimento da parte, não há que se falar em omissão ou contradição e, muito menos, em motivo para acolhimento de embargos declaratórios, uma vez que a discordância quanto à inteligência eleita no acórdão revela mero inconformismo, o qual não comporta dedução na via estreita dos embargos de declaração.
3. A contradição que autoriza a oposição dos aclaratórios é a interna ao acórdão, ou seja, aquela visualizada entre a fundamentação e a conclusão atribuída à determinada questão.
4. Embargos de declaração conhecidos e não providos.